Tribunal: TJDFT
Processo: 0730867-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730867-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. AGRAVADO: WENY GREGORIO DE SOUZA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. contra decisão interlocutória proferida Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos da execução de título extrajudicial movida em desfavor de WENY GREGÓRIO DE SOUZA SILVA, processo n. 0712725-21.2022.8.07.0007, que indeferiu o pedido da exequente para expedição de ofício à Prefeitura Municipal de Itaguari/GO, com o objetivo de obter informações sobre vínculo empregatício da executada e seus últimos comprovantes de recebimento de salário. Eis a r. decisão agravada: “A parte exequente requer a expedição à Prefeitura Municipal de Itaguari - GO, para que o referido órgão preste informações acerca de eventual vínculo empregatício mantido com o executado, com o fim de ver penhorado percentual dos vencimentos para satisfazer o débito da presente execução. Contudo, consoante já salientado nestes autos, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Ademais, a regra legal da impenhorabilidade só pode sofrer mitigação para pagamento de dívida de natureza alimentar, ou de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, não sendo nenhuma dessas hipóteses a dos autos. Sendo assim, não há utilidade prática no pedido, visto que ainda que o devedor possua vínculo de emprego ativo, os valores oriundos da relação laboral são impenhoráveis. Indefiro, portanto, o pedido. Quanto ao mais, retornem-se os dos autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 137346419, que suspendeu o feito por ausência de bens penhoráveis até 20/09/2023 (contrato de prestação de serviços educacionais, ID 130542641). Intime-se.” Inconformada, a parte exequente recorre. A agravante sustenta que a decisão estaria equivocada, pois não teria sido esse o pedido formulado, e que a jurisprudência atual admite a mitigação da regra de impenhorabilidade salarial, inclusive em execuções de título extrajudicial, desde que preservado o mínimo existencial. Alega que a manutenção da decisão agravada implicaria prejuízo à efetividade da execução, uma vez que não foram localizados bens penhoráveis da executada, e que esta exerce atividade remunerada, conforme informação do Ministério do Trabalho e Emprego. Alega, ainda, que a medida constritiva, embora excepcional, prestigia a segurança jurídica e evita o enriquecimento sem causa do devedor inadimplente. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, bem como sua reforma, para que seja deferido o pedido de expedição de ofício à Prefeitura de Itaguari/GO. Preparo no ID 242023092. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, em tese, não se vislumbra urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o crédito se encontra preservado, sem notícia de ato processual tendente à extinção do processo ou à ocorrência de iminente prescrição. Trata-se de questão que permite aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado, sobretudo porque se trata de recurso de tramitação célere. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator